Tribunal: TJMT
Processo: 1008489-17.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de conhecer de apelação interposta em embargos à execução, sob fundamento de ausência de dialeticidade recursal, porquanto as razões recursais limitaram-se à repetição dos argumentos já apresentados na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não apreciar expressamente a tese de inexigibilidade do título executivo, e se as razões do recurso de apelação atenderam ao princípio da dialeticidade, aptas a ensejar seu conhecimento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.
4. No caso concreto, o acórdão embargado foi claro ao afirmar a ausência de dialeticidade, pois a apelação apenas repetiu os fundamentos dos embargos à execução, sem impugnação específica à fundamentação da sentença.
5. A inadmissibilidade recursal fundada na ausência de dialeticidade impede o exame do mérito, não configurando omissão.
6. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025, do CPC supre eventual ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados pela parte, não havendo razão para acolhimento do pedido sob tal fundamento.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura deficiência recursal, legitimando o não conhecimento do recurso de apelação. 2. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: n/c.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008489-17.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (EMBARGANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), DAYSE TACIANA DE MOURA SOTERO OLIVEIRA - CPF: 052.770.674-42 (EMBARGADO), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), ODEMILDA MARIA DE MOURA SOTERO - CPF: 049.792.134-05 (EMBARGADO), CRISTIANE KELLY DE MOURA SOTERO - CPF: 039.903.874-48 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de conhecer de apelação interposta em embargos à execução, sob fundamento de ausência de dialeticidade recursal, porquanto as razões recursais limitaram-se à repetição dos argumentos já apresentados na petição inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não apreciar expressamente a tese de inexigibilidade do título executivo, e se as razões do recurso de apelação atenderam ao princípio da dialeticidade, aptas a ensejar seu conhecimento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.

4. No caso concreto, o acórdão embargado foi claro ao afirmar a ausência de dialeticidade, pois a apelação apenas repetiu os fundamentos dos embargos à execução, sem impugnação específica à fundamentação da sentença.

5. A inadmissibilidade recursal fundada na ausência de dialeticidade impede o exame do mérito, não configurando omissão.

6. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025, do CPC supre eventual ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados pela parte, não havendo razão para acolhimento do pedido sob tal fundamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura deficiência recursal, legitimando o não conhecimento do recurso de apelação. 2. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II e III; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica MBM Seguradora S.A., em face do acórdão proferido por esta Câmara que, ao julgar o Recurso de Apelação, interposto contra a sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, deixou de conhecer do Apelo, sob o fundamento de ausência de dialeticidade (id. 271417364, págs. 01/06).

A Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, porquanto não examinou tese expressamente deduzida em sede recursal, qual seja, a da inexigibilidade do título executivo e a inexistência de comprovação dos requisitos contratuais.

Sustenta que o Recurso de Apelação interposto combateu diretamente os fundamentos da sentença de improcedência dos Embargos à Execução, razão pela qual entende ter sido atendido o princípio da dialeticidade.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes Embargos para suprir a omissão apontada, com a consequente apreciação das matérias recursais suscitadas, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, notadamente os arts. 10, 231, 525, 784, 786, 831 e 1.025, todos do CPC.

As Recorridas apresentaram as contrarrazões, pugnando pelo seu desprovimento do Recurso (id. 274163359, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica MBM Seguradora S.A., em face do acórdão proferido por esta Câmara que, ao julgar o Recurso de Apelação, interposto contra a sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, deixou de conhecer do Apelo, sob o fundamento de ausência de dialeticidade
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso concreto, o acórdão embargado foi claro e devidamente fundamentado ao acolher a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, por constatar que as razões de Apelação apresentadas pela parte Recorrente limitaram-se à repetição literal dos argumentos anteriormente expostos na petição inicial dos Embargos à Execução, sem enfrentamento específico e direto dos fundamentos da sentença de improcedência.

O princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o dever de formular impugnação clara, específica e individualizada contra os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

Esse princípio está diretamente vinculado à lógica argumentativa recursal, de modo que a ausência de correlação entre os fundamentos da decisão e os argumentos do recurso inviabiliza o próprio exercício do contraditório recursal, além de prejudicar o controle jurisdicional da decisão impugnada.

Não basta, portanto, que o recorrente repita os argumentos anteriormente deduzidos, por mais sólidos que entenda serem. A dialeticidade exige que se demonstre, ponto a ponto, onde reside a suposta incorreção do julgado, promovendo contraposição argumentativa concreta e motivada.

A exigência não é meramente formal: trata-se de pressuposto de admissibilidade recursal, sem o qual não se pode dar seguimento ao apelo, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

No acórdão recorrido, destacou-se, com clareza, que a Apelação interposta pela Embargante não avançou além da repetição das razões constantes da inicial dos Embargos à Execução. Nenhum dos fundamentos lançados pela sentença foi expressamente impugnado.

A parte Apelante, ora Embargante, limitou-se a reafirmar a tese de inexigibilidade do título, sem demonstrar qualquer equívoco na construção lógica da sentença que rejeitou a referida tese.

Dessa forma, não se constata qualquer omissão no julgado.

A análise da inadmissibilidade do recurso, fundada na ausência de dialeticidade, constitui matéria preliminar cuja solução torna prejudicado o exame das teses recursais de mérito.

É exatamente isso que foi realizado no acórdão embargado. A não apreciação das demais alegações decorre diretamente da inadmissão do Recurso, que, por sua vez, está amplamente fundamentada na falta de insurgência objetiva contra os fundamentos da decisão de primeiro grau.

Ressalto, ademais, que o princípio do contraditório e o direito ao duplo grau de jurisdição não conferem à parte o direito irrestrito ao reexame da matéria, mas sim o direito de ver sua pretensão recursal apreciada desde que preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença representa deficiência formal e material do recurso, legitimando seu não conhecimento. Não se trata de violação ao devido processo legal, mas de aplicação rigorosa das normas processuais vigentes.

Em relação ao pedido de prequestionamento, convém destacar que o próprio artigo 1.025, do Código de Processo Civil, dispõe que, mesmo na hipótese de rejeição dos embargos de declaração, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, para fins de acesso às instâncias superiores.

Sendo assim, eventual análise em sede de recurso extremo não será prejudicada pela ausência de menção expressa a todos os dispositivos invocados pela Embargante, não havendo, portanto, razão jurídica para se acolher o pleito sob esse fundamento.

Diante de todo o exposto, constata-se que os Embargos de Declaração apresentados não se destinam a sanar qualquer vício existente no acórdão, mas apenas a rediscutir matéria decidida, o que é vedado por sua natureza jurídica. Inexistem obscuridade, omissão, contradição ou erro material a serem corrigidos, o que implica a rejeição dos Declaratórios.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica MBM Seguradora S.A., mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025